Tribunal: TJMT
Processo: 0025867-35.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0025867-35.2013.8.11.0041
RECORRENTES: CURUÁ ENERGIA S. A.
BURITI ENERGIA S. A.
RECORRIDA : MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Curuá Energia S. A. e Buriti Energia S. A. (ID’s - 34321974 e 36017955) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-19219992):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO §5o DO ART. 206 DO CC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme exegese do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para a cobrança de dívida líquida, constante de instrumento público ou particular. E, de acordo com o artigo 189 do mesmo codex, o termo inicial é contado a partir do encerramento do contrato ou do vencimento da última prestação.
A efetiva comprovação dos serviços contratados legitimam a cobrança perpetrada em desfavor do contratante inadimplente.
No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre o valor de cada parcela e correm a partir da data do vencimento da dívida.” (RAC n. 0025867-35.2013.8.11.0041, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados – ID-31169468.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra dos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil e arts. 206 e 2.028 do Código Civil e divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Assevera que, em razão da natureza dos serviços que supostamente teriam sido prestados pela Recorrida, denota-se que não há falar em prescrição quinquenal, mas sim trienal conforme entendimento pacificado pelo STJ.
Alega que o acórdão deixou de enfrentar diversos pontos debatidos pelas Recorrentes, bem assim de fundamentar a interpretação dada pelo Colegiado, visto utilizar-se de meras alegações da Embargada para fundamentar o dispositivo, deixando de enfrentar os seguintes temas: falta de demonstração da prestação de serviços; contratos sem força probatória, deixou de se insurgir quanto a essas questões fáticas sem qualquer fundamentação.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 34384989 e 34696961.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do feito recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
Analisando-se detidamente os autos, desde já destaco tratar-se a hipótese de ação ajuizada para cobrança de serviços provenientes de contrato de colaboração/cooperação comercial (representação comercial/intermediação) e não de corretagem propriamente dito (serviço de assessoria técnico-imobiliária – SATI).
Sabe-se que no desenvolvimento da atividade econômica destacam-se os contratos interempresariais, destinados a facilitar a colocação de produtos e serviços no mercado.
Para o empresário fornecedor, a finalidade desses contratos de colaboração empresarial é aumentar a fatia de mercado (market share) para os seus produtos ou serviços, mediante a conquista de novos clientes pela atuação do empresário colaborador.
Com a finalidade de ampliar as vendas e de assegurar a presença da marca nos mercados distantes do estabelecimento do empresário, existem diversos contratos de intermediação empresarial. Quando um dos empresários assume a obrigação contratual de auxiliar a criação, consolidação ou ampliação do mercado consumidor do produto ou serviço do outro empresário, tem-se o que Fábio Ulhoa Coelho denomina de contrato de colaboração empresarial, que pode ser por intermediação (hipótese dos autos) ou aproximação.
Na colaboração por intermediação há a aquisição do produto pelo empresário colaborador, ao passo que na colaboração por aproximação, o empresário colaborador apenas aproxima as partes interessadas, não existindo compra e venda para revenda. São exemplos de contratos de colaboração por intermediação os contratos de distribuição-intermediação (contrato atípico) e de concessão. Dentre os contratos de colaboração por aproximação, destacam-se os contratos de mandato, comissão, agência, representação comercial autônoma e distribuição-aproximação.
Destaca-se que os contratos de colaboração (gênero), dos quais são espécie os contratos de representação comercial ou por intermediação e de corretagem, são regidos pela Lei no. 4.886/1965, sendo o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização a título de cobrança pelos serviços prestados e eventualmente não adimplidos está expresso no parágrafo único do art. 44 deste diploma legal, acrescentado pela Lei no. 8.420/92, que possui a seguinte redação.
(...)
Veja que a lei de regência é clara ao mensurar ser o prazo quinquenal, que por sua vez guarda correspondência com o disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, cujo dies a quo é contado a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III